Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADESÃO, SEGURO E FUNDO DE RESERVA. MULTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação ordinária, na qual consumidor insurge-se contra retenção de valores e data de restituição destes, após a sua desistência de consórcio para aquisição de bem imóvel.
2. A norma consumerista é aplicada ao caso dos autos, sendo cabível a revisão de ofício da abusividade das cláusulas contratuais, para que o consumidor não fique em desvantagem.
3. Quaisquer dos contratantes tem o direito de não permanecer vinculado a um contrato, sendo plenamente possível a desistência do autor quanto ao contrato de consórcio, desde que arque com as consequências de sua desistência.
4. A desistência antecipada do autor e a ausência de provas de que a taxa de adesão fora usada como taxa de administração ensejam a restituição do valor pago.
5. Não havendo provas de que os contratos de seguro estão vinculados ao consórcio objeto dos autos e nem que houve repasse de valores para as seguradoras, não é cabível a retenção do valor do seguro.
6. A retenção do fundo de reserva e a aplicação da multa contratual só são possíveis com a demonstração do prejuízo aos demais consorciados, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
7. A cláusula que prevê a devolução dos valores pagos somente por ocasião de contemplação em sorteio ou após o encerramento do grupo é claramente abusiva, porque prevê justamente aquilo que foi afastado pelo veto de parte da Lei no 11.795/2008, por colocar o consumidor em desvantagem excessiva.
8. Não havendo provas que foi ajustado entre as partes a atualização das parcelas pelo INCC/M, deve ser utilizado o INPC para a correção monetária dos valores a serem restituídos, que é aplicado por este Tribunal de Justiça, por ser o índice que melhor reflete a reposição do valor da moeda.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.